Tribunal: STF
Processo: RE 803242
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-03-24
Data de publicação: 2015-03-24

Ementa:
EMENTA



 



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Concurso público. Nomeação. Discussão quanto à existência de vagas. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes.



    1. É inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    2. Agravo regimental não provido.